Tribunal: TJDFT
Processo: 0708736-96.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-29
Data de publicação: 2020-08-14

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE EXIGIR CONTAS. PRIMEIRA FASE. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. NÃO DEVIDOS. DECISÃO MANTIDA
1. A ação de exigir contas é procedimento especial descrito do art. 550 ao art. 553 do CPC e cuja fase de conhecimento é dividida em duas: (i) a primeira visa verificar a obrigação do réu de prestar contas e o direito da autora de exigi-las; (ii) na segunda, se a obrigação for reconhecida, passa-se ao exame das contas prestadas. Apenas ao fim da segunda fase é que emerge a sentença e se contitui, se for o caso, o título judicial.
2. Agravo conhecido e não provido.